Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-65.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO VERIFICADOS OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A mera não localização do acusado em ação penal e a sua consequente citação por edital, dissociadas de qualquer outro elemento, não evidencia que ele está se furtando à aplicação da lei penal, não constituindo fundamento idôneo a autorizar a prisão cautelar.
2. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da medida adotada (§ 2o do art. 312 do CPP, acrescentado pela L. 13.964/19)
3. Não se tendo notícias de reiteração delitiva, não há que se falar em periculum libertatis que requer a observância do critério da contemporaneidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.